Tribunal: STF
Processo: AI 739569
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Responsabilidade objetiva do Estado. Reexame de provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.